Tribunal: TJDFT
Processo: 0738800-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destaque dos 3% dos honorários contábeis além dos honorários contratuais ante a expedição do requisitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de destaque de honorários contábeis de 3% no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, além do destaque dos honorários advocatícios contratuais;
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) faculta aos advogados requerer o pagamento de seus honorários contratuais pelo abatimento do valor do crédito principal devido ao cliente, desde que convencionado entre as partes e formalizado mediante contrato anexado aos autos antes da expedição da ordem de pagamento.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica a possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais, desde que observados os requisitos legais, considerando sua autonomia em relação ao crédito principal, nos termos do REsp no 1.347.736/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
5. Entretanto, os honorários contábeis não possuem previsão legal para serem destacados na forma do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, sendo restrita a autorização para os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais como parcela integrante do valor devido ao credor.
6. A jurisprudência deste Tribunal ratifica a impossibilidade de inclusão de honorários contábeis no destaque, entendendo que sua reserva é incompatível com o regime legal aplicável às execuções contra a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o; Constituição Federal, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.347.736/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.10.2016 (recursos repetitivos); STJ, AgInt no REsp no 1.625.004/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21.05.2018; TJDFT, Acórdão no 1710815, 0740184-19.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1406647, 0701365-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 25.03.2022.

(G)